Tribunal: CARF
Processo: 15504.726515/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726515/2013-62
ACÓRDÃO
9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CONSTRUTORA G-MAIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma
torna este inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso especial interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Ronnie Soares Anderson (substituto
integral), Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral),
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de fls. 542/545 interposto pelo contribuinte em face
do acórdão no 2002-008.962 (fls. 529/535), o qual negou provimento ao recurso voluntário e
manteve o despacho decisório que deferiu parcialmente a restituição pleiteada, basicamente (no
que importa para o caso) em razão da ausência de retificação da GFIP, conforme ementa abaixo
disposta:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. Somente podem
ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, quando comprovada, mediante documentos
hábeis, a liquidez e certeza do creditório pleiteado. GFIP.
RETIFICAÇÃO. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração.
Transcreve-se trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem retratar a
questão:
Trata-se de pedidos de restituição apresentados pela requerente acima
identificada, em 10/5/2011, mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação -
PER/DCOMP, nos quais pleiteia a devolução dos valores excedentes ao devido
sobre a folha de pagamento, relativamente à retenção prevista na Lei no
8.212/1991, artigo 31, no percentual de 11%, incidente sobre as Notas Fiscais de
prestação de serviço emitidas pela empresa nas competências 01/2007 a
03/2007. Constatada a necessidade de apresentação de documentos e
informações, a interessada foi intimada por meio do Termo de Intimação datado
de 2/7/2013 (fl.113), a apresentar a documentação e esclarecimentos solicitados
no referido Termo. Em atendimento, a empresa apresentou os documentos de
fls.123/397. Após análise de todos os documentos apresentados pela empresa e
dos dados extraídos do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil – RFB,
a Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF em Belo Horizonte/MG deferiu em
parte o pedido de restituição, por meio do Despacho Decisório – DD no 1.221 -
DRF/BHE, de 23/7/2013 (fls.377/381). De acordo com a referida decisão, além da
requerente ter deixado de apresentar os contratos de prestação de serviços
firmados com as seguintes contratantes: Construtora Liderança (CNPJ
19.617.661/000199), SPEL Engenharia Ltda (CEI 32.920.06255/75), Minas Tênis
Clube
(CEI
33.030.02869/73),
Consórcio
COWAN-Barbosa
Mello
(CEI
41.370.00694/79), Construtora Andrade Gutierrez S/A e Outros Consórcio (CEI
50.004.79127/77),
Mendes
Junior
Trading
e
Engenharia
S/A
(CEI
50.020.72582/71), Construções e Comércio Camargo Correa S/A (CEI
50.021.12063/71) e Construtora Mega Ltda– ME (CEI 50.026.24930/72), foram
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
3
constatadas as seguintes divergências: a) competência 02/2007 - PER
13184.44088.100511.1.2.154416 – estabelecimento CEI 50.025.55060/70: a
empresa AEL Engenharia Ltda (CNPJ 05.102.907/000185), em nome da qual foi
emitida a nota fiscal no 000308 de 7/2/2007 não corresponde ao tomador de
serviços constante no Contrato de Empreitada global CO 06300 firmado em
10/11/2006 com o estabelecimento CNPJ 05.346.072/0001-09 (Minas Tênis Clube
- CNPJ 17.217.951/0001-10), ao qual se vincula a obra de matrícula CEI
50.025.55060/70. Não foi localizado nos sistemas informatizados da RFB o
recolhimento da Guia da Previdência Social – GPS, referente à retenção sobre os
valores dos serviços prestados contidos na referida nota fiscal, no valor de R$
1.485,97 (código de recolhimento 2658) onde consta o campo identificador este
CEI. b) competência 03/2007 – PER 06432.90329.110511.1.2.150279 –
estabelecimento CNPJ 05.346.072/0001-09: a empresa AEL Engenharia Ltda (CNPJ
05.102.907/000185), em nome da qual foi emitida a nota fiscal no 000321 de
5/3/2007 não corresponde ao tomador de serviços declarado na GFIP 03/2007 –
código de recolhimento 150 enviada em 31/5/2010 - NRA: N1OaCTUJKHv00000
(Minas Tênis Clube - CNPJ 17.217.951/0001-10), ao qual a obra de matricula CEI
33.030.02869/73 está vinculada.
Assim, devido a não apresentação dos contratos de prestação de serviços e diante
das divergências apuradas, foi indeferida a restituição dos valores requeridos no
PER/DCOMP no 13184.44088.100511.1.2.154416 (competência 02/2007, relativos
ao CEI 50.025.55060/70) e no PER/DCOMP no 06432.90329.110511.1.2.150279
(competência 03/2007, relativos ao CNPJ 05.346.072/0001-09), no montante total
originário de R$ 1.941,96. E foi deferida a restituição dos valores requeridos nos
demais PER/DCOMP, no montante total originário de R$ 22.062,96, de acordo
com o demonstrativo constante à fl.380 do DD.
O acórdão recorrido manteve, pelos mesmos fundamentos, o acórdão que indeferiu
ade manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, conforme trechos abaixo
extraídos do voto do acórdão recorrido:
A manifestação de inconformidade foi interposta no prazo estabelecido. Assim,
dela se toma conhecimento. Nos pedidos de restituição efetuados mediante
utilização do programa PER/DCOMP (fls. 2/34), o requerente pleiteia a restituição
dos valores excedentes ao devido sobre a folha de pagamento, relativamente as
retenção de 11%, incidente sobre as Notas Fiscais de prestação de serviço
emitidas nas competências 01/2007 a 03/2007. O pedido foi deferido
parcialmente. Foi indeferida a restituição dos valores requeridos no PER/DCOMP
no 13184.44088.100511.1.2.154416 (competência 02/2007,) e no PER/DCOMP no
06432.90329.110511.1.2.150279 (competência 03/2007), no montante total
originário de R$ 1.941,96, devido a não apresentação dos contratos de prestação
de serviços e diante das divergências de informações apuradas. Em sua
manifestação de inconformidade o contribuinte contesta apenas o indeferimento
da restituição dos valores requeridos na competência 03/2007 relativos ao CNPJ
05.346.072/0001-09. Aduz que cometeu um erro ao informar, em GFIP, o nome
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
4
do tomador dos serviços. O Manual da GFIP/SEFIP (disponível no sítio da internet
da Receita Federal do Brasil), que orienta os usuários para prestação das
informações em GFIP, no capítulo específico de Construção Civil, dispõe que, nos
casos de obras executadas por empreitada parcial ou subempreitada, quando a
executora não for responsável pela matrícula da obra, deverá ser informado no
campo “Razão Social do tomador de serviço/obra de construção civil” a razão
social do contratante direto. Embora o requerente reconheça que cometeu
equívoco ao informar o tomador dos serviços (informou o Minas Tênis Clube,
quando o correto seria informar a AEL Engenharia Ltda), verificou-se, por meio de
consulta realizada ao sistema informatizado da RFB – GFIPWEB, que não foi
apresentada GFIP retificadora (após a ciência do DD) para a competência
03/2007. Conforme preceituam a Instrução Normativa RFB no 900/2008, artigo 3o,
§11 (vigente à época dos pedidos) e a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012,
artigo 3o, §11, (vigente à época da análise do pedido) que disciplinam a
restituição, reembolso e compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
(...)
Conforme destacado no DD e de acordo com os documentos acostados aos autos,
a Nota Fiscal no 000321 de 5/3/2007 foi emitida em nome da AEL Engenharia Ltda
- CNPJ 05.102.907/0001-85 (fl.219). E, de acordo com o próprio contribuinte, ela
era a tomadora dos serviços (que foram realizados nas dependências do Minas
Tênis Clube). Todavia, na GFIP da competência 03/2007 consta como tomador de
serviços o Minas Tênis Clube - CNPJ 17.217.951/0001-10. Embora o contribuinte
tenha esclarecido que cometeu um equívoco ao prestar as informações na GFIP e,
mesmo tendo apresentado o contrato de prestação de serviços com a empresa
AEL Engenharia Ltda (fls.483/488) que especifica que a obra seria realizada no
centro de lazer do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, e ainda, mesmo que na
Nota Fiscal no 000308 esteja destacada a retenção, o pedido de restituição do
valor correspondente à retenção relativa à competência 03/2007 (PER
06432.90329.110511.1.2.150279) somente poderia ser deferido caso o
interessado tivesse retificado sua declaração, informando corretamente na GFIP o
tomador dos serviços e todos os fatos geradores, bases de cálculo e valores das
contribuições devidas.
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 13/11/2014 (fl. 538) e apresentou
Recurso Especial (fls. 542/545) em 27/11/2024 visando rediscutir a seguinte matéria: A ausência
de retificação da GFIP não afasta o direito creditório e restituição/compensação do contribuinte.
Pelo despacho de fls. 556/558, foi dado seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, com base no acórdão paradigma no 9202-010.820, admitindo-se a rediscussão da
matéria.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 560/566.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso especial é tempestivo. Passa-se à análise dos demais requisitos para o seu
conhecimento.
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
i. Recurso do contribuinte: A ausência de retificação da GFIP não afasta o direito
creditório e restituição/compensação do contribuinte (com base no acórdão
paradigma no 9202-010.820).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 529/535):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. Somente podem
ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, quando comprovada, mediante documentos
hábeis, a liquidez e certeza do creditório pleiteado.
GFIP. RETIFICAÇÃO. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração.
[...]
Voto
(...)
Nos pedidos de restituição efetuados mediante utilização do programa
PER/DCOMP (fls. 2/34), o requerente pleiteia a restituição dos valores
excedentes ao devido sobre a folha de pagamento, relativamente as retenção
de 11%, incidente sobre as Notas Fiscais de prestação de serviço emitidas nas
competências 01/2007 a 03/2007. O pedido foi deferido parcialmente.
Foi indeferida a restituição dos valores requeridos no PER/DCOMP no
13184.44088.100511.1.2.154416 (competência 02/2007,) e no PER/DCOMP no
06432.90329.110511.1.2.150279 (competência 03/2007), no montante total
originário de R$ 1.941,96, devido a não apresentação dos contratos de prestação
de serviços e diante das divergências de informações apuradas.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
6
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte contesta apenas o
indeferimento da restituição dos valores requeridos na competência 03/2007
relativos ao CNPJ 05.346.072/0001-09.
Aduz que cometeu um erro ao informar, em GFIP, o nome do tomador dos
serviços. O Manual da GFIP/SEFIP (disponível no sítio da internet da Receita
Federal do Brasil), que orienta os usuários para prestação das informações em
GFIP, no capítulo específico de Construção Civil, dispõe que, nos casos de obras
executadas por empreitada parcial ou subempreitada, quando a executora não
for responsável pela matrícula da obra, deverá ser informado no campo “Razão
Social do tomador de serviço/obra de construção civil” a razão social do
contratante direto.
Embora o requerente reconheça que cometeu equívoco ao informar o tomador
dos serviços (informou o Minas Tênis Clube, quando o correto seria informar a
AEL Engenharia Ltda), verificou-se, por meio de consulta realizada ao sistema
informatizado da RFB – GFIPWEB, que não foi apresentada GFIP retificadora
(após a ciência do DD) para a competência 03/2007.
Conforme preceituam a Instrução Normativa RFB no 900/2008, artigo 3o, §11
(vigente à época dos pedidos) e a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, artigo
3o, §11, (vigente à época da análise do pedido) que disciplinam a restituição,
reembolso e compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
IN RFB no 900/2008 Art. 3o [..] § 11. A restituição das contribuições
previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da
declaração, exceto quando o requerente for segurado ou terceiro não responsável
por essa declaração. (grifos nossos)
[...]
IN RFB no 1.300/2012
Art. 3o [..] § 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o
requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração. (grifos
nossos) [...]
Tal disposição foi mantida pela vigente Instrução Normativa RFB no 1.717/2017,
em seu artigo 11.
Conforme destacado no DD e de acordo com os documentos acostados aos autos,
a Nota Fiscal no 000321 de 5/3/2007 foi emitida em nome da AEL Engenharia Ltda
- CNPJ 05.102.907/0001-85 (fl.219). E, de acordo com o próprio contribuinte, ela
era a tomadora dos serviços (que foram realizados nas dependências do Minas
Tênis Clube).
Todavia, na GFIP da competência 03/2007 consta como tomador de serviços o
Minas Tênis Clube - CNPJ 17.217.951/0001-10.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
7
Embora o contribuinte tenha esclarecido que cometeu um equívoco ao prestar
as informações na GFIP e, mesmo tendo apresentado o contrato de prestação de
serviços com a empresa AEL Engenharia Ltda (fls.483/488) que especifica que a
obra seria realizada no centro de lazer do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte,
e ainda, mesmo que na Nota Fiscal no 000308 esteja destacada a retenção, o
pedido de restituição do valor correspondente à retenção relativa à
competência 03/2007 (PER 06432.90329.110511.1.2.150279) somente poderia
ser deferido caso o interessado tivesse retificado sua declaração, informando
corretamente na GFIP o tomador dos serviços e todos os fatos geradores, bases
de cálculo e valores das contribuições devidas.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 9202-010.820:
Acórdão 9202-010.820
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009,
01/01/2010 a 31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo.
[...]
Voto
(...)
06 — A decisão recorrida trata da questão da seguinte forma, em parte no
relatório e no voto, verbis:
(...)
À época do procedimento de compensação pelo sujeito passivo, como bem
asseverou o acórdão de primeira instância, encontrava-se em vigor a
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, que dispunha,
entre outras matérias, sobre restituição e compensação no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
(...)
08 — Em relação ao caso adoto em relação a necessidade de retificação da GFIP
como razões de decidir parte do voto do I. Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim no Ac. 2201-003.998 J. 07/11/2017, em julgamento que tive a
oportunidade de participar quando na Turma Ordinária, independente da questão
da verba utilizada como crédito, verbis:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
8
“Contudo, entendo que o argumento apontado pela autoridade fiscal não é
suficiente para afastar a compensação efetivada pela RECORRENTE. É que
há reconhecimento por parte da própria autoridade lançadora acerca da
existência de contribuições indevidas e, consequentemente, do crédito
pertencente à RECORRENTE.
A não observação, por parte da RECORRENTE, das normas previstas na
Portaria MPS no 133/2006 e na IN MPS/SRP no 15/2006, s.m.j., não
são suficientes para macular o crédito e ensejar a consequente glosa da
compensação.
Ditos atos normativos não fazem previsão de que o crédito não será
conhecido caso o contribuinte deixe de retificar a GFIP. É evidente que há
uma obrigação de retificar a GFIP, mas não reputo este dever como
determinante para que seja deferida a compensação.
Ora, o direito creditório da RECORRENTE é inconteste. A glosa da
compensação apenas foi efetuada em razão da não retificação das GFIPs
relativas aos créditos apurados. Ao meu ver, esta obrigação reveste-se de
natureza acessória.
Existem mecanismos para punir o contribuinte que não cumpra as
obrigações acessórias. Assim, poderia ter sido aplicada multa
regulamentar, por exemplo, mas jamais obstar a utilização do crédito sob
o qual não pairam dúvidas acerca da legitimidade.
Neste sentido, a atitude do contribuinte deve ser punida com a penalidade
prevista para a inserção de informações incorretas em GFIP, ante o
descumprimento de uma obrigação acessória, mas jamais macular o
crédito amplamente reconhecido, inclusive pela própria autoridade
lançadora.
09 – Identifico no caso concreto que certas rubricas foram consideradas indébitos
tributários pela I. Autoridade Fiscal, bem como quando da análise do voto
recorrido, sendo que o I. Relator negou provimento, no meu entender, adotando
apenas como critério o mesmo da fiscalização no sentido da falta de retificação
das GFIPs para não efetuar a compensação.
Nota-se que tanto o acórdão recorrido como o paradigma envolvem o tema da
necessidade de retificação da GFIP como condição para a restituição/compensação pleiteada pelo
contribuinte.
Contudo, apesar da análise inicial aparentar semelhança entre os casos, entendo,
com a devia vênia, pela existência de uma divergência fática entre o paradigma e a situação ora
em análise. Isso porque o caso paradigma atesta que o requisito envolvendo a liquidez e certeza
do crédito tributário foi ultrapassado, tendo o direito creditório esbarrado tão-somente na falta de
retificação de GFIP. Por outro lado, o acórdão recorrido não adentrou na análise acerca da certeza
e liquidez do crédito, o que evidencia que esse requisito não foi ultrapassado no presente caso.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
9
Isto fica evidente nos seguintes trechos do voto do acórdão paradigma, os quais
transcreve-se novamente abaixo:
06 – A decisão recorrida trata da questão da seguinte forma, em parte no
relatório e no voto, verbis:
(...)
Ressalto, desde já, a desnecessidade de análise da natureza das parcelas
denominadas pela empresa de “ajuda cesta básica”, “ajuda especial’,
“ajuda aluguel”, “ajuda educação”, “ajuda escolar”, “ajuda bolsa de
estudos”, “ajuda material escolar”, “ajuda de custo”, “ajuda filho
excepcional” e “ajuda tratamento ortodôntico”, uma vez que para essas
rubricas a motivação das respectivas glosas de compensação pela
autoridade
fiscal,
conforme
alhures
explicado,
restringiu-se
exclusivamente à ausência de retificação das GFIPs.
(...)
07 – Quanto a decisão recorrida, em que pese o bem fundamentado voto do I.
Relator no qual lhe rendo minhas homenagens e compreendendo toda sua
motivação, em relação ao tema ora em debate, contudo, entendo que merece ser
reformado, sendo que a análise do recurso se dará em relação a questão apenas
em tese sobre a necessidade de retificação das GFIPs representar óbice à
realização de restituição/compensação.
08 – Em relação ao caso adoto em relação a necessidade de retificação da GFIP
como razões de decidir parte do voto do I. Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim no Ac. 2201-003.998 J. 07/11/2017, em julgamento que tive a
oportunidade de participar quando na Turma Ordinária, independente da questão
da verba utilizada como crédito, verbis:
“Contudo, entendo que o argumento apontado pela autoridade fiscal não é
suficiente para afastar a compensação efetivada pela RECORRENTE. É que
há reconhecimento por parte da própria autoridade lançadora acerca da
existência de contribuições indevidas e, consequentemente, do crédito
pertencente à RECORRENTE.
(...)
Ora, o direito creditório da RECORRENTE é inconteste. A glosa da
compensação apenas foi efetuada em razão da não retificação das GFIPs
relativas aos créditos apurados. Ao meu ver, esta obrigação reveste-se de
natureza acessória.
(...)
Por sua vez, o acórdão recorrido atesta que o despacho decisório primevo
apresentou outros óbices para negar a restituição além da mera falta de retificação da GFIP,
conforme abaixo:
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
10
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
(...) Após análise de todos os documentos apresentados pela empresa e dos
dados extraídos do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil –
RFB, a Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF em Belo Horizonte/MG
deferiu em parte o pedido de restituição, por meio do Despacho Decisório –
DD no 1.221 - DRF/BHE, de 23/7/2013 (fls.377/381). De acordo com a
referida decisão, além da requerente ter deixado de apresentar os
contratos de prestação de serviços firmados com as seguintes
contratantes: Construtora Liderança (CNPJ 19.617.661/000199), SPEL
Engenharia Ltda (CEI 32.920.06255/75), Minas Tênis Clube (CEI
33.030.02869/73),
Consórcio
COWAN-Barbosa
Mello
(CEI
41.370.00694/79), Construtora Andrade Gutierrez S/A e Outros Consórcio
(CEI 50.004.79127/77), Mendes Junior Trading e Engenharia S/A (CEI
50.020.72582/71), Construções e Comércio Camargo Correa S/A (CEI
50.021.12063/71) e Construtora Mega Ltda– ME (CEI 50.026.24930/72),
foram constatadas as seguintes divergências: (...) b) competência 03/2007
–
PER
06432.90329.110511.1.2.150279
–
estabelecimento
CNPJ
05.346.072/0001-09:
a
empresa
AEL
Engenharia
Ltda
(CNPJ
05.102.907/000185), em nome da qual foi emitida a nota fiscal no 000321
de 5/3/2007 não corresponde ao tomador de serviços declarado na GFIP
03/2007 – código de recolhimento 150 enviada em 31/5/2010 - NRA:
N1OaCTUJKHv00000 (Minas Tênis Clube - CNPJ 17.217.951/0001-10), ao
qual a obra de matricula CEI 33.030.02869/73 está vinculada.
Assim, devido a não apresentação dos contratos de prestação de serviços
e diante das divergências apuradas, foi indeferida a restituição dos valores
requeridos
no
PER/DCOMP
no
13184.44088.100511.1.2.154416
(competência 02/2007, relativos ao CEI 50.025.55060/70) e no PER/DCOMP
no 06432.90329.110511.1.2.150279 (competência 03/2007, relativos ao
CNPJ 05.346.072/0001-09), no montante total originário de R$ 1.941,96. E
foi deferida a restituição dos valores requeridos nos demais PER/DCOMP,
no montante total originário de R$ 22.062,96, de acordo com o
demonstrativo constante à fl.380 do DD.
(...)
Voto
(...)
Foi indeferida a restituição dos valores requeridos no PER/DCOMP no
13184.44088.100511.1.2.154416 (competência 02/2007,) e no PER/DCOMP
no 06432.90329.110511.1.2.150279 (competência 03/2007), no montante
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
11
total originário de R$ 1.941,96, devido a não apresentação dos contratos
de prestação de serviços e diante das divergências de informações
apuradas.
(...)
Embora o contribuinte tenha esclarecido que cometeu um equívoco ao
prestar as informações na GFIP e, mesmo tendo apresentado o contrato de
prestação de serviços com a empresa AEL Engenharia Ltda (fls.483/488) que
especifica que a obra seria realizada no centro de lazer do Minas Tênis
Clube em Belo Horizonte, e ainda, mesmo que na Nota Fiscal no 000308
esteja destacada a retenção, o pedido de restituição do valor
correspondente à retenção relativa à competência 03/2007 (PER
06432.90329.110511.1.2.150279) somente poderia ser deferido caso o
interessado tivesse retificado sua declaração, informando corretamente na
GFIP o tomador dos serviços e todos os fatos geradores, bases de cálculo e
valores das contribuições devidas.
A leitura do acórdão recorrido converge para o entendimento de que a liquidez e
certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte não foram analisadas pela autoridade
competente, pois esta indeferiu a restituição pleiteada em razão da “não apresentação dos
contratos de prestação de serviços e diante das divergências de informações apuradas”. Por tal
razão o recorrido apresenta, logo em sua ementa, a necessidade de comprovar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado:
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. Somente podem
ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, quando comprovada, mediante documentos
hábeis, a liquidez e certeza do creditório pleiteado.
Nestes termos, constata-se que o caso destes autos não teve como única motivação
para o indeferimento da restituição a ausência de retificação das GFIPs, ao contrário do
paradigma.
O fato do contribuinte ter apresentado os documentos faltantes (contratos) e
prestado esclarecimentos no curso do processo administrativo fiscal não foi capaz de superar o
óbice envolvendo a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto porque a autoridade
julgadora, embora tenha reconhecido a juntada desses documentos aos autos, deixou de avançar
na apreciação do mérito, ao reputar insuperável a ausência de retificação da GFIP..
Em outras palavras, o acórdão recorrido registra tanto a apresentação dos
documentos inicialmente tidos como faltantes quanto a alegação do contribuinte de erro no
preenchimento da GFIP, mas não acolhe nem examina tal justificativa. A análise da liquidez e
certeza do crédito deixa de ser enfrentada justamente em razão do entendimento de que a falta
de retificação da GFIP constitui obstáculo intransponível.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.869 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
12
Neste sentido, verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a
possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto fático distinto, o Acórdão
no 2202-005.714 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Portanto, não conheço do recurso especial da contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 580
DF CARF MF
Original